Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705290-89.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIOMAR MONTEZUMA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação contra a sentença que registrou a condenação do apelante a reintegrar a apelada em concurso para provimento de cargos de agente de vigilância ambiental em saúde em razão do reconhecimento de sua condição de pessoa deficiente (id 63620440). O apelante requer concessão de efeito suspensivo à sua apelação. Fundamenta que há proibição legal de execução imediata de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública antes de seu reexame pelo Tribunal. Acrescenta a impossibilidade de cumprimento provisório de sentenças que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, adição de vencimento e concessão ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos (id 62631552). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo não conhecimento do requerimento (id 63712300). É o breve relatório. Decido. A apelação terá efeito suspensivo conforme disposto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Referida regra, no entanto, será afastada nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil, casos nos quais a sentença passará a surtir seus efeitos desde a sua publicação. O caso submetido à análise desta Relatoria enquadra-se na hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil e, portanto, a apelação não possui efeito suspensivo. O art. 1.012, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo direcionado ao Relator da apelação nas hipóteses do § 1o do referido dispositivo. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil delimita que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator apenas nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, quando relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O apelante não tece considerações sobre a probabilidade de provimento do recurso, tampouco sobre eventual risco de dano grave ou de difícil reparação. Os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil não foram demonstrados. Seus argumentos limitam-se à tese de proibição legal de execução imediata de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública antes do reexame da sentença pelo Tribunal e à impossibilidade de cumprimento provisório de sentenças que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, adição de vencimento e concessão ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos. Destaco que a tutela de urgência deferida e confirmada na sentença não tem como objeto liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, adição de vencimento e concessão ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos. A análise desse argumento é inviável diante de sua desconexão com a realidade dos autos. A proibição legal de execução imediata de sentenças proferidas contra a Fazenda Pública antes de seu reexame pelo Tribunal, por sua vez, não se aplica ao caso dos autos. Explico. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória onde deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada requerida pela apelada. Determinou ao apelante que a reinserisse na lista de concorrentes a vagas destinadas a pessoas deficientes em concurso público específico diante do contexto probatório apresentado na petição inicial (id 63620420). O apelante apresentou contestação, porém não recorreu da decisão. A tutela de urgência foi confirmada na sentença (id 63620440). A sentença seria sujeita à remessa necessária, porém foi interposta apelação. A análise da compatibilidade entre a estabilização da tutela de urgência em caráter antecipado e a remessa necessária demonstra-se essencial para a análise das alegações do apelado de que a apelação deve ser recebida com efeito suspensivo no caso dos autos. O art. 496, inc. I, do Código de Processo Civil determina que as sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público não produziram efeitos até que sejam confirmadas pelo Tribunal em sede de remessa necessária. O instituto da remessa necessária é uma prerrogativa conferida à Fazenda Pública a fim de que as sentenças proferidas contra ela sejam objeto de nova análise pelo Tribunal obrigatoriamente. O legislador optou por impedir a formação da coisa julgada material antes que a matéria seja reanalisada com observância ao duplo grau de jurisdição nos casos em que inexistir recurso da Fazenda Pública. Há uma proteção do interesse público em caso de inércia da advocacia pública. O art. 502 do Código de Processo Civil define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Enrico Tullio Liebman ensina que a autoridade da coisa julgada não é o efeito da sentença, mas uma qualidade sua, um modo de ser e de manifestar-se dos seus efeitos. A coisa julgada, para ele, faz com que os efeitos de uma sentença permaneçam irrevogavelmente adquiridos pela parte vencedora. Assim, a coisa julgada torna os efeitos da sentença imutáveis e impede que outro Juízo julgue novamente a causa de modo diverso. Confiram-se algumas considerações do autor sobre o tema:[1] Assim, a eficácia de uma sentença não pode por si só impedir o juiz posterior, investido também ele da plenitude dos poderes exercidos pelo juiz que prolatou a sentença, de reexaminar o caso decidido e julgá-lo de modo diferente. Somente uma razão de utilidade política e social – o que já foi lembrado – intervém para evitar essa possibilidade, tornando o comando imutável quando o processo tenha chegado à sua conclusão, com a preclusão dos recursos contra a sentença nele pronunciada. Nisso consiste, pois, a autoridade da coisa julgada, que se pode definir, com precisão como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. Não se identifica ela simplesmente com a definitividade e intangibilidade do ato que pronuncia o comando; é, pelo contrário, uma qualidade, mais intensa e mais profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e torna assim imutáveis, além do ato em sua existência formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato. O impedimento criado pela previsão da remessa necessária foi previsto especificamente em relação a sentença, visto que a coisa julgada material se produz apenas quanto há sentença de mérito. A tutela de urgência, embora não possa ser apreciada novamente por outro magistrado depois de decidida, não é imutável nem possui força vinculante para todos os Juízos. Possui um caráter precário posto que fundada em uma análise perfunctória que não esgota o debate acerca dos fundamentos de fato e de direito da demanda. Não é o conteúdo da decisão que se torna imutável e indiscutível nas decisões interlocutórias que deferem uma tutela de urgência, como ocorre na coisa julgada material formada na sentença, são os efeitos da tutela do direito que prolongam-se no tempo. A ausência de recurso, no caso o agravo de instrumento, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada atrai a estabilização de seus efeitos até que ela seja revogada. A estabilização da tutela de urgência antecipada, entretanto, não se confunde com a coisa julgada material conforme explicado. A decisão que concede a tutela de urgência antecipada contra a Fazenda Pública é interlocutória, motivo pelo qual não é passível de remessa necessária. Os efeitos da remessa necessária não se aplicam à decisão liminar estabilizada contra a Fazenda Pública. A tutela de urgência antecipada deferida nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de vedação à sua concessão contra a Fazenda Pública. A remessa necessária, por sua vez, não constituiu óbice à estabilização da tutela de urgência antecipada, que surtirá seus efeitos normalmente até que revogada. Não há incompatibilidade entre a sua estabilização e os efeitos legais da remessa necessária, visto que a intenção do legislador foi impedir a formação da coisa julgada sem a observância ao duplo grau de jurisdição e, como foi registrado, a tutela de urgência não forma coisa julgada material, pode ser revogada ou alterada a qualquer tempo diante de seu caráter precário. Concluo, portanto, que o fato de a sentença enquadrar-se na previsão de remessa necessária em razão de seu conteúdo condenatório não é óbice para que a tutela de urgência antecipada deferida com comando de obrigação de fazer, e não impugnada pelo apelante no momento adequado, surta seus efeitos contra ele até que a apelação seja julgada. O Superior Tribunal de Justiça entende no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A IMPLANTAR O SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - O recorrente alega, em síntese, a violação do art. 496 do CPC/2015, sustentando que a prolação de sentença ilíquida em desfavor da Fazenda Pública está submetida ao reexame necessário para que possa produzir efeitos, não comportando execução provisória. III - Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido foi prolatado (...) V - Ademais, o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda a Pública, devendo a norma que institui vedações ser interpretada restritivamente. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.699/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) Destaco que é inaceitável e inadequado que o apelante tente suprir sua inércia na interposição do recurso cabível quando a tutela de urgência antecipada foi deferida por meio da tentativa de concessão de efeito suspensivo à sua apelação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Tradução de Alfred Bulzad e Benvindo Aires; tradução dos textos posteriores à edição de 1945 e notas relativas ao direito brasileiro vigente, de Ada Pellegrini Grinover. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 42-61.